Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-80.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000607-80.2024.8.05.0110 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE IRECÊ/BA JUÍZA: DRA. JULIANA MACHADO RABELO APELANTE: IURE LEMOS MAIA ADVOGADO: DR. ALEMAR MACHADO LIMA OAB/BA 39.335 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. FELIPPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E CULPA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB, à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 02 anos. 2. A Defesa sustenta nulidade do laudo pericial por ausência de fundamentação e requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia redução de sanções e concessão de gratuidade da justiça. 3. Sentença mantida pelo juízo de origem, com reconhecimento da materialidade e autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é nulo por ausência de fundamentação; (ii) saber se há prova suficiente de autoria e culpa apta a sustentar a condenação; e (iii) saber se os pedidos relativos à execução da pena podem ser apreciados nesta instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial foi elaborado por perito oficial, com observância das formalidades legais e fundamentação técnica suficiente, inexistindo nulidade (CPP, art. 160). 4. A materialidade delitiva está comprovada por laudos técnicos. A autoria é incontroversa, inclusive com confissão parcial do réu. 5. A conduta do agente caracteriza imprudência, consistente na realização de manobra sem observância do dever objetivo de cuidado. 6. A eventual contribuição da vítima não exclui a responsabilidade penal, pois não há compensação de culpas. Ausente prova de culpa exclusiva da vítima. 7. O conjunto probatório é coeso e suficiente, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. 8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada. A pena-base no mínimo legal. Incidência da Súmula 231/STJ. Substituição por restritivas adequada. 9. Os pedidos relativos à gratuidade da justiça, à forma de cumprimento da pena e à execução das sanções são de competência do Juízo da Execução Penal, não podendo ser conhecidos nesta fase, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade em laudo pericial elaborado por perito oficial com fundamentação técnica suficiente. 2. A realização de manobra sem observância do dever objetivo de cuidado configura imprudência apta a caracterizar homicídio culposo no trânsito. 3. A eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente. 4. Questões relativas à execução da pena devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302; CP, arts. 18, II, 44 e 59; CPP, arts. 160 e 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 3.012.775/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.10.2025; STJ, REsp nº 2.096.302/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.05.2025; Súmula 231/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 8000607-80.2024.8.05.0110, oriundos do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irecê/Ba, tendo como apelante IURE LEMOS MAIA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,em CONHECER PARCIALMENTE da Apelação, julgando-a IMPROVIDA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: